Tribunal: TJES
Processo: 5002573-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002573-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORMACI MOTA CONCEICAO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002573-31.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
NORMACI MOTA CONCEICAO
RECORRIDO:
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE A ÁREA DA RESIDÊNCIA DA AUTORA NÃO FOI AFETADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE OCASIONOU A SUSPENSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE DE LINHARES.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA
, SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR PARTE DA RÉ, NO
BAIRRO RESIDENCIAL RIO DOCE
. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A FALTA DE ÁGUA OCORREU NO BAIRRO AVISO. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE SEQUER HOUVE RECLAMAÇÃO REGISTRADA ACERCA DE FALTA D'ÁGUA NO BAIRRO RESIDENCIAL RIO DOCE NO MESMO PERÍODO NOTICIADO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO ENSEJA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÓCUA, CUJA PRESCINDIBILIDADE FOI ADEQUADAMENTE SOPESADA PELO JUÍZO
A QUO
, NA FORMA DO ART. 5º, DA LEI Nº 9.099/95. EVIDÊNCIAS DE QUE O
RESIDENCIAL RIO DOCE
, EM QUE A PARTE RECORRENTE TEM SEU DOMICÍLIO,
SEQUER ERA ABASTECIDO PELA MESMA REDE AFETADA PELO EVENTO DESCRITO NA INICIAL
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS ACERCA DO VÍCIO DO SERVIÇO PRESTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
.
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDA-SE
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)